Tribunal: STF
Processo: HC 266715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.   RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2025, por José Roberto Fabre, advogado, em benefício de 
D. M. G., contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 221.846/MG.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.11.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 121-A c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado) (e-doc. 2). Na audiência de custódia, em 5.11.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Palma/MG converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 3).

3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, a defesa requereu a revogação da constrição cautelar, indeferida pelo juízo de primeiro grau, em 11.11.2024 (e-doc. 4). O pedido de revogação da prisão preventiva foi reiterado, e a decisão foi mantida pelo juízo de origem em 10.12.2024 (e-doc. 5).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.492390-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 16.12.2024, o Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado denegou a ordem, nos termos da seguinte na ementa:
“HABEAS CORPUS – FEMÍNICIDIO NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA 
EM PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADEQUAÇÃO – CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – NECESSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS POR SI SÓ NÃO VIABILIZAM A SOLTURA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 
1. Estando presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, esta deve ser mantida sob os auspícios da garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. 2. Incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §, 6º do CPP se presentes estão os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal, associados à gravidade do delito. 3. Impossível fazer suposições sobre a pena em concreto, pois a sua fixação depende da análise dos elementos de prova a serem produzidos em instrução criminal e à avaliação das circunstâncias judiciais. Resta, pois, inviável a concessão do writ com base em mera presunção. 4. Condições pessoais favoráveis por si só não viabiliza a soltura do paciente. 5. Ordem denegada” (e-doc. 6).

5. A defesa do paciente requereu, duas outras vezes, a revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar. Esses pedidos foram denegados pelo juízo da Vara Única da comarca de Palma/MG em 31.1.2025 e 24.3.2025 (e-docs. 7 e 8).

6. Foi impetrado, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.24.538111-6/000, denegado pelo Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, em 10.4.2025, por ser repetição da impetração anterior. Esta a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM 
1.Nos termos da Súmula nº 53 deste TJMG, ‘não se conhece de pedido de ‘habeas corpus’ que seja mera reiteração de anterior, já julgado.’ 
2. A apreciação das alegações de excesso de prazo não pode ser realizada considerando mera soma aritmética de prazos, os quais, no processo penal, não são fatais e improrrogáveis, considerando o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa” (e-doc. 9).

7. Em 8.5.2025, o paciente foi pronunciado pelo juízo de primeiro grau, “a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121-A, na forma do § 1º, inciso I e §2º, inciso V (circunstâncias do inciso IV do § 2º do artigo 121 – dissimulação e outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), c/c artigo 14, II, todos do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 10).

8. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.25.146553-0/000, denegado pelo Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, em 30.7.2025, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em favor de D. M. G., preso preventivamente por tentativa de feminicídio contra a ex-esposa, visando à revogação da custódia diante da alegação de fatos supervenientes, como depoimentos em audiência e ação de divórcio consensual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se permanecem os requisitos da prisão preventiva diante de novos elementos que, segundo o impetrante, indicariam ausência de risco atual à vítima. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública e à integridade da vítima. 
4. As medidas cautelares são insuficientes no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração justificam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP” (e-doc. 14).

9. Contra o acórdão do Tribunal mineiro interpôs-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 221.846/MG. Em 27.8.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu do recurso, nestes termos:
“O presente recurso não comporta conhecimento. 
Primeiro, porque a defesa não se desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o recurso com a cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva, cujos fundamentos foram mantidos por ocasião da sentença de pronúncia. 
Tal circunstância, por óbvio, inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, bem como a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal. 
Com efeito, é deficiente a instrução do habeas corpus e, por consequência, do respectivo recurso ordinário quando, pretendendo-se a revogação da custódia e/ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, não consta dos autos a cópia de tal peça, que é, por óbvio, a gênese da controvérsia aqui suscitada. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 726.822/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/4/2022; AgRg no RHC n. 108.082 /MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022; e AgRg no RHC n. 154.348/CE, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 19/11/2021.
E, depois, porque o acórdão impugnado não discutiu a alegada ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Dessa forma, a questão também não pode ser aqui e agora analisada, sob pena de indevida supressão de instância. 
Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus” (e-doc. 11).

10. A defesa requereu, novamente, ao juízo de primeiro grau, a liberdade provisória do paciente, fundamentada em proposta de emprego formal em Município diverso. O pedido foi indeferido pelo juízo da Vara Única da comarca de Palma/MG em 12.11.2025 (e-doc. 12). Em 10.12.2025 o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração da decisão (e-doc. 13).

11. A decisão do Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o modus operandi do delito, ocorrido há mais de um ano, não pode servir de fundamento eterno para a prisão. A ordem pública, hoje, não está mais abalada por aquele evento. Ao contrário, a pacificação entre as partes e a perspectiva de trabalho lícito em Estado diverso do local de moradia da vítima são fatores que promovem a paz social” (fl. 9, e-doc. 1).  

Alega que “o risco, que era presumido no início, foi categoricamente afastado pela realidade. O Paciente e a vítima não apenas se distanciaram, como resolveram suas vidas de forma civilizada, por meio de um divórcio consensual. Não há registro de uma única ameaça ou ato que macule a conduta do Paciente desde o evento” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Assevera que “a prisão do Paciente por mais de um ano, com a instrução já finda e sem perspectiva de julgamento, viola frontalmente o direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e, de forma ainda mais direta, o art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante a toda pessoa detida o direito de ser julgada em prazo razoável ou ser posta em liberdade” (fl. 10, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“a) O deferimento da medida liminar, para determinar a imediata soltura do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, comunicando-se com urgência o Presídio de Leopoldina/MG; 
b) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias; 
c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-
-Geral da República; 
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente D. M. G., por manifesta ausência de justa causa, superveniente esvaziamento dos requisitos legais e flagrante constrangimento ilegal, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

12. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

13. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 221.846/MG.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

14. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

15. Ao denegar o Habeas Corpus n.  1.0000.25.146553-0/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta do delito praticado. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Richardson Xavier Brant:
“Do que se depreende da decisão (evento 184), o Juízo de origem, após a audiência de instrução e julgamento, manteve incólume a prisão preventiva do paciente, fundamentando que permanecem presentes os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva, principalmente diante da gravidade do crime de tentativa de feminicídio praticado em contexto de violência doméstica, com o fito de garantir a ordem pública e assegurar a segurança da vítima, vislumbrando-se a possibilidade de reiteração criminosa. 
Sustentou, ainda, que estão presentes a materialidade e suficientes indícios de autoria, invocando relatos da vítima prestados durante estudo social nos autos da medida protetiva e durante a audiência de instrução, além de mencionar a existência de imagens do dia dos fatos e relatos de testemunhas. 
Verifica-se que, diversamente do sustentado pela impetrante, a decisão se encontra devidamente fundamentada, demonstrando a excepcionalidade da custódia cautelar, inexistindo, portanto, ilegalidade na sua manutenção. 
Dessa forma, evidencia-se a gravidade da conduta imputada ao agente, uma vez que ele teria, supostamente, atentado contra a vida da sua ex-companheira. Nesse contexto, a princípio, a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, mas também à integridade física e psicológica da suposta vítima, de modo que resta demonstrada a necessidade de manutenção da custódia preventiva. (...)
Não há se falar, pois, em inidoneidade de fundamentação, uma vez que a jurisprudência do STJ considera a gravidade concreta do crime em tese cometido e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. (...)
No caso em exame, as provas colhidas reforçam os indícios de autoria e a periculosidade do agente, de modo que não se identificam, neste momento processual, novos que elementos que indiquem a ausência de risco atual à vítima. 
Ademais, cumpre salientar que o ‘habeas corpus’ possui natureza mandamental e sumária, destinando-se ao controle da legalidade da prisão mediante cognição limitada aos elementos constantes dos autos. A via eleita não comporta o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. A análise detalhada das contradições alegadas entre os depoimentos da vítima e da testemunha exigiria dilação probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo do ‘writ’ constitucional. Além disso, a existência de ação de divórcio consensual não elide, por si só, o risco à integridade da vítima nem o perigo à ordem pública. 
Por fim, saliente-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais que a justificam” (e-doc. 14). 

16. Pelas circunstâncias do ato cometido e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se tem comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi imposta com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática criminosa e risco de reiteração delitiva.

17. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para imposição da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reprodução simulada dos fatos pelo Magistrado de primeiro grau com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP. 
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 
5. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: ( i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 
7. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 
8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 246.145-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: ATUALIDADE DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 228.921-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 
2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 
1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 213.265-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).

18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

19. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora